Tribunal: TJDFT
Processo: 0028838-59.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0028838-59.2015.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: IBERIA CAMPOS BOTELHO D E C I S Ã O À falta de objeção manifestada pela parte adversa (DISTRITO FEDERAL – certidão de id 29431341) e pelo exame da petição de id 25155888 e os documentos que a acompanham (id 25155890), além de preenchidos os requisitos legalmente exigíveis (art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil), DEFIRO o pedido de habilitação de VITOR SEBASTIÃO DA SILVA, LUIZ FRANCISCO BOTELHO WERNECK CEOLIN, LUIZA BOTELHO WERNECK CEOLIN e PEDRO BOTELHO WERNECK CEOLIN para passarem a figurar no polo ativo da demanda, em substituição à exequente falecida IBERIA CAMPOS BOTELHO. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, proceda-se à retificação da autuação e demais providências necessárias. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator